Tribunal: TJSP
Processo: 1000862-76.2017.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. Termo de Ajustamento de Conduta. Reserva Legal e área de preservação permanente. Prevenção. Conforme as regras do Código de Processo Civil e do Regimento Interno, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para recurso subseqüente no mesmo processo ou em processo conexo. Hipótese de prevenção da 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, por

Ementa:
APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. Termo de Ajustamento de Conduta. Reserva Legal e área de preservação permanente. Prevenção. Conforme as regras do Código de Processo Civil e do Regimento Interno, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para recurso subseqüente no mesmo processo ou em processo conexo. Hipótese de prevenção da 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, por força de protocolo de recurso de apelo mais antigo, em ação conexa. NÃO SE CONHECE DO APELO, com determinação de redistribuição, observando-se que deve ser excluída, no setor competente, a anotação referente a prevenção deste Relator.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501723
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000862-76.2017.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que são apelantes
GILSILEI ARAÚJO PATUSSI, SONIA ARAKI PATUSSI, LOURIVAL CIPRIAN
PATUSSI, MALVINA ARAUJO PATUSSI, ODAIR PATUSSI JUNIOR, GILBERTO
ARÁUJO PATUSSI, VANIA APARECIDA ARAÚJO PATUSSI e SILVANA YURI
ARAKI PATUSSI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do apelo, determinando a redistribuição à 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000862-76.2017.8.26.0480 -Voto no 41828 - Ra
2
VOTO No: 41828
APELAÇÃO No: 1000862-76.2017.8.26.0480
COMARCA: Presidente Bernardes
APTES. : Gisilei Araújo Patussi e outros
APDO. : Ministério Público do Estado de São Paulo
MAGISTRADO DE 1o GRAU: Dr. Vinicius Peretti Giongo
APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. Termo de
Ajustamento de Conduta. Reserva Legal e área de preservação
permanente. Prevenção. Conforme as regras do Código de
Processo Civil e do Regimento Interno, o primeiro recurso
protocolado no tribunal tornará prevento o relator para recurso
subseqüente no mesmo processo ou em processo conexo. Hipótese
de prevenção da 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, por
força de protocolo de recurso de apelo mais antigo, em ação
conexa. NÃO SE CONHECE DO APELO, com determinação de
redistribuição, observando-se que deve ser excluída, no setor
competente, a anotação referente a prevenção deste Relator.
Trata-se de apelação interposta por Gisilei
Araújo Patussi e outros contra a sentença de fls. 987/989
que, nos autos de embargos à execução opostos pelos ora
apelantes em face do Ministério Público do Estado de São
Paulo,
ora
apelado,
julgou
improcedentes
os embargos,
condenando os autores ao pagamento de custas e despesas
processuais.
Nas razões recursais a fls. 993/1003, pugnam
pelo recebimento do apelo no duplo efeito e, no mérito,
alegam que cumpriram o avençado e, se não o cumpriram na
totalidade, o descumprimento é de parte ínfima, não podendo
ser desconsiderado todo o resto.
Aduzem
que
nos
autos
do
processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000862-76.2017.8.26.0480 -Voto no 41828 - Ra
3
1001715-51.2018.8.26.0480
foi
reconhecido
o
direito
de
aplicar o atual Código Florestal ao TAC e, após esse
reconhecimento,
tomaram
providências
para
cumprir
a
obrigação, mas o magistrado não permitiu a demonstração desse
cumprimento pois indeferiu a vistoria no imóvel, causando
cerceamento de defesa.
Afirmam que o imóvel está adequado ao atual
Código Florestal; que a informação da CBRN foi fornecida sem
que se realizasse vistoria no local, colhendo-se apenas
informações do CAR e de imagens de satélite; que eventual
descumprimento limita-se apenas ao aspecto formal.
Alegam que o título executivo extrajudicial só
tem força executiva quando não satisfeito em sua totalidade,
o que não ocorreu.
Subsidiariamente aduzem que a multa deve ser
proporcional
ao
inadimplemento,
evitando o excesso de
execução.
Pugnam pelo reconhecimento do cumprimento
total
das
obrigações
ou,
alternativamente,
que
seja
determinada a realização de vistoria pelo órgão ambiental.
Caso se entenda pelo prosseguimento da execução, que a multa
seja reduzida de forma proporcional.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
1012/1023). O douto Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento (fls. 1029/1032).
É O RELATÓRIO.
Observa-se na inicial que os embargos à
execução impugnam Termo de Ajustamento de Conduta firmado
pelos apelantes com o Ministério Público do Estado de São
Paulo, celebrado em 30 de setembro de 2009, visando a
recuperação das áreas de preservação permanente bem como a
instituição e regularização da reserva legal nos imóveis
rurais Fazenda Santa Rita, situada no município de
Emilianópolis-SP, objeto da matrícula 5.581 do CRI de
Presidente Bernardes; Fazenda São Benedito, situada no
município de Presidente Prudente, objeto da matrícula no
53.495 do 2o CRI da referida Comarca e Fazenda Santa
Mercedes, situada no município de Presidente Prudente, objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000862-76.2017.8.26.0480 -Voto no 41828 - Ra
4
da matrícula no 53.496 do 2o CRI da referida Comarca.
De se observar que o TAC impugnado gerou o
ajuizamento de três ações distintas pelos apelantes. Primeiramente ajuizaram ação anulatória de Termo de Ajustamento de Conduta, a qual recebeu o número
1017128-69.2016.8.26.0482 e que, sentenciada em primeira
instância, foi objeto de apelo sob mesmo número, que deu
entrada neste Egrégio Tribunal de Justiça em 22 de novembro
de 2017. Em 21 de junho de 2018 o apelo foi julgado pela 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, tendo como Relator o
Desembargador Roberto Maia.
Alegando o descumprimento desse TAC, o MP
propôs duas ações executivas: de obrigação de fazer e de
obrigação de pagar a multa. Por conseqüência, os apelantes
ajuizaram
dois
embargos
à
execução:
no
1000863-61.2017.8.26.0480 e os presentes embargos, sob no
1000862-76.2017.8.26.0480.
Nos
autos
dos
embargos
à
execução
no
1000863-61.2017.8.26.0480
foi
interposto
agravo
de
instrumento contra a decisão que recebeu os embargos sem
efeito
suspensivo.
O
agravo
recebeu
o
número
2025209-10.2018.8.26.0000, deu entrada neste Egrégio Tribunal
de Justiça em 20 de fevereiro de 2018 e foi julgado pela 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente em 08 de novembro de 2018,
por este Desembargador. Após sentença, os embargos à execução
mencionados neste parágrafo vieram a este Tribunal de Justiça
em grau de recurso, sendo inicialmente distribuído à 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente que entendeu existir
prevenção desta 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente.
Naqueles autos não conheci do apelo, suscitando conflito
negativo de competência.
De todo o exposto se extrai que a ação
anulatória inicialmente proposta pelos recorrentes e os
presentes embargos à execução são ações conexas, já que
baseadas no mesmo título executivo Termo de Ajustamento de
Conduta.
Havendo recursos em ações conexas em primeira
instância, distribuídos a diferentes Desembargadores, devem
ser aplicadas as regras de prevenção.
Dita o parágrafo único do artigo 930 do Código
de Processo Civil que “O primeiro recurso protocolado no
tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso
subseqüente interposto no mesmo processo ou em processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000862-76.2017.8.26.0480 -Voto no 41828 - Ra
5
conexo”.
No mesmo sentido prevê o § 3o do artigo 105 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado
no tribunal terá a competência preventa para
os recursos subseqüentes no mesmo processo ou
em processos conexos, enquanto compuser ou
auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a
cadeira do tempo da distribuição.
Assim, considerando que o recurso de apelo
sob no 1017128-69.2016.8.26.0482 foi o primeiro a ser
protocolado, firma a prevenção.
Anota-se que, mesmo que o Relator desse
primeiro apelo venha a se desligar da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, a prevenção permanece na referida Câmara, nos
moldes do artigo 105, “caput” e § 1o do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, é preventa a 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, na cadeira do Desembargador
Roberto Maia, observando-se que deve ser retirado do setor
competente a anotação de prevenção à mim em razão do Agravo
de Instrumento.

Isto
posto,
NÃO
CONHEÇO
do
apelo,
determinando a redistribuição à 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, com observação.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator